Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO. PRÁTICA USURÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONSTATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. REGRA DE PROCEDIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FATO PROBANTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA no 2.172/1932. LIMITAÇÃO À TESE DE USURA. DEMAIS IMPUTAÇÕES. REGRA GERAL. ENCARGO ATRIBUÍDO AO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MÚTUO CIVIL PACTUADO SOB CODIÇÕES USURÁRIAS. PRÁTICA QUALIFICADA. IMPORTE EFETIVAMENTE MUTUADO. COMPROVAÇÃO. IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO DÉBITO. AGIOTAGEM. NEGÓCIO DISSIMULADO. APROVEITAMENTO. MODULAÇÃO DO MÚTUO E DO MUTUADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES. LEI DA USURA (DECRETO No 22.626/33). INCIDÊNCIA. TAXA LEGAL (1% AO MÊS). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Aferido dos elementos constantes dos autos e das alegações das partes indícios da prática de atos de agiotagem, afigura-se viável e recomendável a inversão do ônus da prova, de modo que seja assegurado ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das obrigações debatidas e imprecadas, pois demonstrado pelo prejudicado – devedor - e pelas circunstâncias do caso a verossimilhança das alegações tecidas acerca do fato (MP. n.o 2.172-32, art. 3o), contudo, conquanto estabelecida a premissa normativa de que o encargo probatório, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida pela parte que impreca dúvida sobre a licitude das operações encadeadas entre os litigantes, é imputado à parte que fomentara o empréstimo litigioso, a inversão deve ser firmada no trânsito processual de molde a permitir que ao litigante a quem fora imputado o ônus probatório possa deve se desvencilhar por descerrar regra de procedimento, não de julgamento.
2. Estabelecida a premissa de que o encargo probatório deve ser subvertido ante a verossimilhança da argumentação desenvolvida, conquanto não participado ao credor acionado essa regra ao final da fase postulatória, descerrando situação de erro de procedimento, restando o fato em relação ao qual cabível a inversão do ônus da prova devidamente comprovado, descabida a desconstituição da sentença para reinauguração da etapa de instrução probatória, pois, a par do princípio da vedação da decisão surpresa (CPC, art. 10), deve-se privilegiar o aproveitamento dos atos praticados e consumados e o processo civil é orientado por outros princípios, inclusive o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade.
3. Alinhavados argumentos no sentido de que o negócio jurídico celebrado estivera maculado de nulidade em razão da prática cognominada de agiotagem, esta admite, nos termos do art. 3o da Medida Provisória no. 2172-32/2001 e mediante o preenchimento do requisito de verossimilhança, a inversão do ônus da prova em desfavor da parte a quem se imputa a prática usurária, sobressaindo que, quanto às demais imputações, o ônus pelo encargo probatório segue a regra geral, segundo a qual cabe ao demandante a prova dos fatos constitutivos do direito que alega possuir (CPC, art. 373, inc. I), nomeadamente quando não preenchidas outras hipóteses de inversão ope legis ou casos de distribuição dinâmica do encargo.
4. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167), circunstâncias qualificadas pela i) a divergência deliberada entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento negocial, ii) o consenso entre as partes e iii) o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida (CC, art. 167, §1o, II).
5. Aferido que o contratante entabulara o negócio por livre e espontânea vontade e consciente das condições e obrigações avençadas, assimilando, inclusive, a possibilidade de adimplir com montante substancialmente superior ao crédito fomentado e eventualmente inadimplido, sobeja clara a caracterização do elemento de consentimento quanto aos riscos inerentes ao negócio, encerrando a pretensão anulatória, sob esses argumentos, manifesto inconformismo em face da livre vontade que manifestara ao contratar, restando carentes de sustentação os vícios imprecados ao negócio consumado que determina a rejeição do pedido anulatório com fundamento nessas teses especificamente.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no universo jurídico brasileiro, nos negócios jurídicos envolvendo pessoas físicas e pessoas jurídicas não qualificadas como instituição financeira é vedada a estipulação de juros acima do dobro da taxa legal - Decreto no 22.626/33, art. 1o -, qualificando a cobrança de acessórios acima desse patamar prática usuária, que conduz à invalidação do excesso como forma de conduzir o convencionado aos parâmetros legais, conduzindo essa regulação à afirmação da nulidade da cártula convencionada com simulação de obrigação de pagar obrigação que encobrira a limitação proveniente da lei proibitiva, preservando-se o mútuo convencionado e fixando-se os juros remuneratórios agregáveis ao mutuado à taxa máxima legalmente admitida, que é de 12% ao ano, sem capitalização, conforme emerge do aludido dispositivo legal.
7. Na conformidade dos princípios que informam a teoria dos negócios jurídicos, deve se preservar, dentro do possível, a real intenção de vontade das partes com inspiração no princípio da conservação dos negócios jurídicos, ainda que viciados, desde que possível a delimitação da parte válida, consoante a cláusula geral inserta no artigo 184 do vigente Código Civil, donde, conquanto reconhecida a invalidade do cheque por ter emergido de simulação volvida a contornar norma proibitiva, o mútuo efetivamente convencionado deve ser preservado, modulados os acessórios remuneratórios que lhe podem ser agregados, pois, conquanto nulo o negócio simulado, é válido o dissimulado, sendo depurado (CC, art. 167).
8. O provimento parcial e em parte ínfima do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, ponderado o êxito obtido, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.